Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E S P A C H O Diante das informações contidas no ofício de id 17656621 - p. 3, esclareça a parte agravante se subsiste o interesse no julgamento do recurso, indicando objetivamente as razões em caso positivo, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator